Tribunal: TJPA
Processo: 0812694-46.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812694-46.2021.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. GARANTIA ANTECIPADA POR SEGURO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DECISÃO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra decisão de primeiro grau que julgou procedente o pedido da autora, permitindo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, após a apresentação de apólice de seguro garantia judicial para cobertura de débito fiscal pendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aceitação da apólice de seguro garantia judicial como meio idôneo para assegurar débito fiscal antes da execução; e (ii) determinar se a decisão de primeiro grau pode ser mantida, considerando os impactos sobre a execução fiscal e a proteção do erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à obtenção de certidões é garantido pelo artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “b” da Constituição Federal, quando destinado à defesa de direitos e interesses.

4.

A apólice de seguro garantia judicial cobre integralmente o débito e acrescenta 30% sobre o valor atualizado, conforme a Portaria PGFN nº 164/2014, aplicada analogicamente.

5.

Não há prejuízo ao erário, sendo que a caução antecipa os efeitos de penhora em futura execução fiscal.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da apólice de seguro como garantia na execução fiscal quando apresentada antes de qualquer constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apólice de seguro garantia judicial é suficiente para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa quando cobre integralmente o débito fiscal e atende aos requisitos normativos pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, "b"; Portaria PGFN nº 164/2014.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1449701/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença prolatada pelo
M.M. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas,

nos autos

da
AÇÃO DECLARATÓRIA
ajuizada por
MILLS ESTRUTURA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A
.

Na origem, a empresa autora, que atua no ramo de locação de estruturas e equipamentos para construção civil, alegou que necessitava de regularidade fiscal para manter suas atividades empresariais, especialmente para obtenção de crédito, participação em licitações e formalização de contratos com clientes. Entretanto, ao tentar renovar a Certidão de Regularidade Fiscal, se deparou com restrições em seu cadastro decorrentes de débitos inscritos em dívida ativa
sob os números 2020570002441, 2020570002440 e 2020570002439.

A autora destacou ainda que, devido à não propositura de execução fiscal pelo Estado, estava impedida de oferecer garantias nos moldes exigidos pelo artigo 9º da Lei nº 6.830/80, de modo que pleiteou a antecipação dos efeitos de eventual penhora por meio da apresentação de uma Apólice de Seguro Garantia Judicial. Com isso, buscava assegurar a emissão de uma Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, argumentando que tal medida já havia sido reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em precedentes relacionados ao tema.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 20305802):

“(...)
Face ao exposto, julgo procedentes os pedidos do autor e, consequentemente:

a) Mantenho a decisão de tutela antecipada concedida;

b) determino que o requerido o Réu se abstenha de incluir o nome da Autora no SERASA e/ou de quaisquer outros órgãos de proteção ao crédito, de protestar as certidões de dívida ativa, de recusar a expedição de Certidões Positivas com Efeito de Negativas, sempre que requeridas e de manter a situação do cadastro fiscal da Autora como ATIVO NÃO REGULAR, em função dos débitos inscritos em dívida ativa sob o nº. 2020570002441, 2020570002440 e 2020570002439, haja vista que estão integralmente garantidos pela Apólice de Seguro Garantia nº 030692021009900750605169000000, até que sejam devidamente garantidos mediante penhora regular em futura ação de Execução Fiscal.

Extingo o processo, com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, do CPC.

Sem custas ex legen.

Condeno o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).
(...)”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 20305803).

Em suas razões, sustenta
que a aceitação da Apólice de Seguro Garantia como meio de caução deve ser limitada e que a manutenção da sentença implicaria riscos à efetividade da execução fiscal e à proteção do erário.

Aduz que a sentença viola o disposto no art. 151 do Código Tributário Nacional e a Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelecem que apenas o depósito integral em dinheiro tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Alega que a aceitação de apólice de seguro garantia como meio de caução não suspende a exigibilidade dos débitos, servindo somente para a expedição da certidão fiscal e não para afastar medidas coercitivas, como protestos e negativação em cadastros de inadimplentes.

Sustenta que a decisão de primeiro grau gera um precedente prejudicial, incentivando outros contribuintes a recorrerem ao mesmo artifício, o que comprometeria a arrecadação tributária e a capacidade do Estado de manter seus serviços essenciais.

Defende a legitimidade do protesto de certidões de dívida ativa como instrumento de cobrança eficaz, amparado pela legislação e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dessa prática na ADI 5135.

Argumenta que a decisão favorece indevidamente a contribuinte em detrimento do princípio da legalidade tributária e da integridade das finanças públicas, além de defender que a legislação estadual impõe requisitos específicos para a obtenção de certidões fiscais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do Estado do Pará (id. 20305807).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 21349586).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

A questão fulcral em análise reside na possibilidade de o contribuinte, antes da propositura de execução fiscal, garantir antecipadamente o débito por meio de seguro garantia judicial e, assim, obter certidão que viabilize suas operações regulares.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido, reconhecendo a suficiência da apólice apresentada e afastando os atos restritivos sobre a empresa, entendendo presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O exame desta matéria demanda, primeiramente, a consideração dos direitos constitucionais da parte autora. O artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal assegura o direito de todos os cidadãos à obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Esse direito é reforçado pelo CTN em seus artigos 205 e 206, que regulamenta a expedição de certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, desde que a exigibilidade do crédito esteja suspensa ou garantida,
in verbis
:

Código Tributário Nacional:

Art. 205.
A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.123.669/RS, consolidou a tese de que o contribuinte pode, após o vencimento de sua obrigação e antes da execução fiscal, oferecer garantia ao juízo por meio de apólice de seguro para obter certidão positiva com efeitos de negativa. Tal entendimento, inscrito sob a sistemática dos recursos repetitivos, revela-se vinculante e aplicável ao presente caso, reforçando a tese de que a apólice é um meio idôneo e eficaz de caução.

Isso porque, com o advento da Lei Federal nº
13.043
/2014, que modificou o art.
9º
, inciso
II
, da Lei nº
6.830
/80, passou-se a admitir que o executado ofertasse o denominado seguro garantia como forma de se assegurar o feito executivo,
in verbi
s:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº
13.043
, de 2014).

Diante disso, o col. Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento no sentido de que o novel dispositivo legal possui aplicação imediata aos processos em curso, admitindo-se a oferta do seguro garantia para assegurar o juízo executivo, como se extrai do Informativo de Jurisprudência nº 0559:

DIREITO PROCESSSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA EM EXECUÇÃO FISCAL. O inciso
II
do art.
9º
da Lei
6.830
/1980 (
LEF
), alterado pela Lei
13.043
/2014, que faculta expressamente ao executado a possibilidade de oferecer fiança bancária ou seguro garantia nas execuções fiscais, possui aplicabilidade imediata aos processos em curso. Isso porque o referido dispositivo é de cunho processual. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ, em atenção ao princípio da especialidade, era no sentido do não cabimento do seguro garantia judicial, uma vez que o art.
9º
da
LEF
não contemplava essa modalidade como meio adequado à garantia da Execução Fiscal. No entanto, a Lei
13.043
/2014 deu nova redação ao art.
9º
,
II
, da
LEF
para facultar expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia".
REsp 1.508.171-SP
, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015.

A doutrina também é clara ao discutir o tema da antecipação de garantias em processos tributários. Hugo de Brito Machado, renomado tributarista, destaca que “o direito à regularidade fiscal não pode ser inviabilizado pela inércia do Estado em propor a execução, desde que o contribuinte apresente garantias suficientes que protejam o crédito tributário” (MACHADO, Direito Tributário, 2020). Esta posição doutrinária se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que orientam a aplicação das normas em um contexto de preservação da atividade econômica e da dignidade empresarial.

No caso dos autos, a empresa autora comprovou a suficiência e a idoneidade da apólice de seguro garantia judicial apresentada, a qual cobre integralmente os débitos em discussão, acrescidos de 30% sobre o valor atualizado, conforme exige a Portaria PGFN nº 164/2014, aplicada por analogia às execuções estaduais. Não há, portanto, prejuízo ao erário, sendo inquestionável que a caução antecipa os efeitos de uma penhora em futura execução fiscal, conforme jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA FINS DE GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DO CREDOR E INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ATESTA A IDONEIDADE DA GARANTIA E A AUSÊNCIA DE RISCO OU PREJUÍZO AO CREDOR. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Extrai-se dos autos que a empresa ora agravada ofertou, nos autos da execução fiscal, antes de qualquer constrição, carta de fiança bancária de prazo indeterminado, sendo recusada, todavia, pela Fazenda Pública. Posteriormente, o juízo rejeitou a garantia apresentada e determinou a constrição de ativos financeiros da agravante, por meio do sistema BACENJUD. 2. Não se trata, pois, de debate sobre a equiparação de depósito em dinheiro à carta de fiança bancária para garantia da execução, nem mesmo sobre a possibilidade de substituição da penhora on line por fiança bancária. 3. A discussão posta no recurso especial é sobre a possibilidade de o credor recusar o oferecimento de fiança bancária em garantia a débito objeto de execução judicial, antes mesmo do bloqueio de ativos financeiros do devedor. 4. É sabido que, no processo de execução, é facultada ao credor, ou ao Poder Judiciário, a recusa de fiança bancária. Isso porque realiza-se a execução no interesse do credor, a fim de satisfazer a uma obrigação certa, líquida e exigível, cujo título executivo, em se tratando de execução fiscal, goza de relativa presunção de liquidez e certeza. 5. Todavia, na situação em que o devedor oferece, antes de qualquer iniciativa do credor, a carta de fiança à penhora, não se pode aplicar, de maneira direta, o entendimento de que a penhora de dinheiro mediante bloqueio de valores em conta-corrente tem prioridade absoluta sobre o oferecimento de qualquer outro bem. Trata-se de uma hipótese em que é necessário o juízo, ponderando os elementos da causa, apreciar o bem oferecido pelo devedor e checar a conveniência de acolhê-lo ou rejeitá-lo. 6. "Conquanto o regime das Leis
11.232
/2005,
11.280
/2006 e
11.386
/2006 tenha atribuído mais força ao Estado em sua intervenção sobre o patrimônio do devedor, não resta revogado o princípio da menor onerosidade disciplinado no art.
620
do
CPC
. Não é possível rejeitar o oferecimento de fiança bancária para garantia de execução meramente com fundamento em que há numerário disponível em conta corrente para penhora. (
REsp 1.116.647/ES
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/3/2011, DJe 25/3/2011.) 7. In casu, enquanto o juízo de primeiro grau acolheu os fundamentos da recusa da municipalidade exequente e determinou a penhora on line, o Tribunal de origem, ao analisar a garantia ofertada pela executada, não verificou as aventadas irregularidades da carta de fiança bancária, tampouco risco para o credor na aceitação da garantia, em razão da idoneidade e liquidez de que se reveste. 8. Alterar a moldura fática delineada pela instância de origem que atestou não só a idoneidade, validade e liquidez da garantia ofertada pela agravante, mas a ausência de risco ou prejuízo ao credor, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, o que, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. Agravo regimental improvido. (destaquei) (
AgRg no AgRg no REsp 1449701/SP
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA FINS DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DO CREDOR. DEFERIMENTO PELO JUÍZO. IDONEIDADE DA GARANTIA E AUSÊNCIA DE RISCO OU PREJUÍZO AO CREDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. O seguro garantia, por sua natureza, reveste-se de idoneidade e liquidez, a qual deve ser desconstituída, não sendo possível que a recusa do bem ofertado seja realizada com base tão somente na ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Ex.. (TJ-PB - AI: 08180666920218150000, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, Data de Julgamento: 07/10/2022, 3ª Câmara Cível)

Por todo o exposto, a sentença de 1º grau não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
, mantenho na íntegra, a r. sentença
a quo
, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de novembro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2024